Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DETERMINADO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO DÉBITO CONSOLIDADO. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão a ser examinada consiste na possibilidade de arquivamento provisório de execução fiscal em razão do baixo valor do débito consolidado, de acordo com as regras previstas no art. 1o do Provimento no 13/2012, em composição com o art. 2o do Provimento no 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda da parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). Por essa razão não pode haver decisão a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem proferimento de decisão contrária a uma das partes sem que seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei.
3. A decisão impugnada empregou como fundamento questão a respeito da qual as partes não puderem se manifestar, em nítida afronta às regras previstas nos artigos 9o e 10, ambos do CPC. 3.1. Diante desse contexto, verifica-se que a respeitável decisão recorrida incorreu em error in procedendo, situação que, no caso em deslinde, impede o conhecimento dos argumentos articulados pelo agravante em sua peça recursal. 3.2. Necessidade de retorno dos autos ao Juízo singular, para que promova a intimação das partes no intuito de permitir a prévia manifestação a respeito dos fundamentos empregados na decisão agravada.
4. Recurso conhecido e provido.